Tribunal: TJMT
Processo: 1021809-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021809-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), FELIPE BRUNO CAMPOS ARAUJO - CPF: 058.110.481-14 (PACIENTE), G. P. D. C. C. - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MIRANDA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E
NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de materialidade e de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação e outros registros criminais anteriores, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como no artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Felipe Bruno Campos Araújo
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso preventivamente, no curso das investigações policiais, pois, supostamente, constatou que havia troca de mensagens entre o paciente e Patrick Júnior Campos Souza que, seria o traficante no município de vera e outros municípios.

Asseverou que
a prisão do paciente teve origem na análise do telefone apreendido do Sr. Patrick Júnior Campos de Souza, sendo que a troca de mensagens entre o paciente e Patrick, foi lhe imputada a prática do delito de tráfico de drogas e de ser integrante de organização criminosa. Contudo, Patrick e o beneficiário eram irmãos.

Aduziu que com o paciente não foi encontrado nenhuma substância entorpecente, bem como possui predicados pessoais favoráveis, sendo que a segregação cautelar se baseou apenas na presunção da suposta ocorrência de delito.

Afirmou que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário possui argumentações vazias, genéricas e sem fundamentação concreta, bem como alicerçada da gravidade abstrata do delito,
pois em momento algum o paciente tentou se furtar do local quando receberam voz de prisão, pelo contrário, consta que ele não ofereceu resistência.

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a liberdade provisória do paciente, ante a ausência de materialidade delitiva e na ausência de fundamentação do decisum, com ou sem asa medidas cautelares diversas da prisão (id. 182457161). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 183033651.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestada id. 183721199.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela denegação da ordem (id. 184086732), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS- PRISÃO PREVENTIVA
- Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares - Impossibilidade - Presença dos requisitos - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta das condutas - Predicados pessoais - Irrelevância - Crimes permanentes - Medidas cautelares insuficientes. Parecer pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Bruno Campos Araújo
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta-se na impetração, em síntese, a ausência de materialidade delitiva e dos requisitos da prisão preventiva.

1) a ausência de materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico;

2) que as mensagens trocadas entre Patrick [pessoa investigada] e o paciente ocorreram pelo fato deles serem irmãos;

3) predicados pessoais favoráveis [primariedade, residência fixa e ocupação lícita].

No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, no tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (
sic
).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Lado outro, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada após a extração de dados telefônicos do aparelho celular de Patrick Junior Campos de Souza, vulgo Jamaica/Juninho, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e responsável pelo tráfico de entorpecentes no município de Vera, sendo que foi constatado que o beneficiário, em tese, seria o responsável por auxiliar Jamaica no recebimento de valores provenientes de tráfico ilícito de drogas.

Por outro lado, a segregação cautelar do paciente decorre de investigação policial, ainda, no seu início, bem como fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta ilícita imputada ao paciente, supostamente integrante de organização criminosa e responsável pela comercialização de drogas.

A prisão preventiva do paciente foi decretada após a extração de dados telefônicos do aparelho celular de PATRICK JUNIOR CAMPOS DE SOUZA, vulgo JAMAICA/JUNINHO, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e responsável pelo tráfico de entorpecentes no município de Vera.

Assim, foi constatado o envolvimento do ora paciente como responsável por auxiliar JAMAICA no recebimento de valores provenientes de tráfico ilícito de drogas,
in verbis
:

(...)
Durante as investigações, e conforme o Relatório de Investigação 2023.13.44094, foi verificado uma conversa entre Patrick e Felipe Bruno Campos Araújo, vulgo “FP Araújo”. Patrick perguntava se Bruno recebeu valores em PIX, e em outros momentos, pede para que ele envie transferências em PIX para outras contas variadas. Denota-se que, FP Araújo auxilia a todo momento Patrick nas transações bancárias e financeiras oriundo do tráfico de drogas, bem como no tráfico realizado para si.

Em um determinado momento, Patrick informa para FP Araújo que um indivíduo por nome de Jaime estaria “dando mole” em um determinado local, no qual estava indo “soltar”, haja vista, que esta expressão “dando mole” se refere a possibilidade de terceiros identificarem a existência de venda de drogas naquela situação, bem como a expressão “soltar” significa que estava entregando drogas para aqueles que estavam ligando em busca de entorpecentes.

...

Diante isso, foi possível identificar que FP Araújo auxilia na pratica de vende de drogas nesta urbe, conjuntamente com Patrick e outros integrantes, devido a este ser citado em outras conversas de Patrick, com os interlocutores Gean Pedro da Cruz Caldas e Thiago Santos por exemplo, em que ele passa o numeral telefônico (66 9226-3583) de Felipe Bruno Campos Araújo, como chave PIX para o recebimento de valores oriundo do tráfico de entorpecentes.

...

Nas páginas 43 e 44 do Relatório de Investigação n°2023.13.44094, consta nos áudios n°30 e n°31, que um usuário reclama que a droga adquirida foi entregue com menor peso, que a referida droga foi pesada na balança do mercado em que um indivíduo, vulgo “veio” trabalha, que constou 32 gramas, quando devia constar 50 gramas.

No áudio n°33, o investigado fala com seu “fiote”, sendo ele Felipe Bruno Campos Araújo, vulgo “FP Araújo”, reclamando que este havia entregue a droga para seus clientes no menor peso, e pede para ele ir fazer o “corre” e mandar a diferença ao usuário.

Para maior compreensão, a expressão “fiote” significa aquele que trabalha para o traficante possuidor de “lojinha”, ou seja, boca de fumo cadastrada. (...)

...

As perquisições apontam, em tese, que o investigado Felipe Bruno Campos Araújo, vulgo “FP Araújo”, fornecia auxílio ao Patrcik Junior Campos de Souza no recebimento de valor proveniente de tráfico ilícito de drogas, onde utilizava seu número de telefone ([66] 99226-3583) e distribuição a constas variadas.

...

Além do mais, registre-se que: O investigado Felipe Bruno Campos Araújo já respondeu pela de atos infracionais análogos ao consumo de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP), conforme processos n. 1000657-92.2021.8.11.0102 e 1000675-16.2021.8.11.0102, respectivamente.

...

Ora, tais fatos, corroboram para a decretação da prisão preventiva dos investigados como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão, vejamos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado n. 6 do e. TJMT).

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade, tal como a reincidência e recalcitrância criminosa dos investigados evidenciam a insegurança gerada no meio social...”
(id. 182457162, p. 130/135).

Além do mais, o prolator do édito combatido reportou-se à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública com o intuito de evitar a reiteração delitiva, eis que ostenta histórico criminal, pois
“Felipe Bruno Campos Araújo já respondeu pela de atos infracionais análogos ao consumo de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP), conforme processos n. 1000657-92.2021.8.11.0102 e 1000675-16.2021.8.11.0102, respectivamente”
. (
sic
).

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC nº 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Bruno Campos Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023